Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa executada.
2. A exceção de pré-executividade possui finalidade específica, concernente à defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, V. III. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 2.1. Segundo a Súmula no 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
3. No caso, o pedido formulado pela agravante consiste no reconhecimento da inexigibilidade da execução diante da suposta inobservância de metodologia de cálculo pelo Distrito Federal. 3.1. A parte se valeu de simples petição para afirmar excesso de execução, sob a alegação de que os índices de atualização aplicados aos créditos tributários estão incorretos. 3.2. Porém, a dívida ativa regularmente inscrita possui presunção de certeza e liquidez, por força do que dispõe o art. 3o da LEF, de maneira que a alegação de inexigibilidade do débito exequendo exige dilação probatória. 3.3. Nesta linha de intelecção, tem-se que as questões relativas à constituição do crédito tributário, assim como ao excesso de execução, só podem ser examinadas em sede de embargos do devedor.
4. Precedente do STJ: “ (.....) No âmbito da exceção de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas à constituição do crédito tributário e à citação, assim como ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor. Recurso especial provido.” (1a Turma, REsp 1409704/RS, rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 05/12/2013).
5. Agravo de instrumento desprovido.